Tribunal: TJMT
Processo: 1002688-25.2020.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002688-25.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CREUZA SOUZA CAVALCANTE - CPF: 065.824.861-87 (RECORRIDO), ADRIANA BUOZI - CPF: 930.798.501-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1002688-25.2020.8.11.0004 –
Juizado Especial Cível do Cristo Rei - MT
.

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: CREUZA SOUZA CAVALCANTE.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO SOLICITADO – ALEGAÇÃO DE TELE SAQUE – APRESENTAÇÃO DE AUDIO – LIGAÇÃO GENÉRICA DE CONFIRMAÇÃO DE DADOS – FALHA NA INFORMAÇÃO PRESTADA AO CONSUMIDOR – LIBERAÇÃO E COBRANÇA INDEVIDA – DANO MATERIAL VERIFICADO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
VALOR INDENIZATÓRIO –
ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Rejeito tal preliminar apresentada, pois existem nos autos documentos que comprovam suficientemente os fatos articulados pela parte recorrida, sendo dispensável a realização de pericia.

2. A prestação do serviço pelo banco recorrente foi deficiente, pois
ficou evidenciada nos autos a
liberação indevida de valor na conta bancária da recorrida, sem os devidos esclarecimentos, acerca do objeto do contrato, forma de adimplemento
, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos
causados pela
falha nas informações prestadas ao consumidor
,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

3.
Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

4.

A sentença que declarou inexistente os contratos discutidos nesse processo e consequentemente qualquer cobrança relacionada ao empréstimo discutido, condenou a recorrida ao pagamento da quantia de R$ 4.237,00 (quatro mil, duzentos e trinta e sete reais), disponibilizados indevidamente em seu favor, bem como, condenou a recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos materiais no importe de
R$ R$ 813,10 (oitocentos e treze reais e dez centavos)
e a título de danos morais, no importe de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
merece ser mantida, nos termos do art. 46, da Lei
nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor indenizatório a título de danos morais
R$ 7.000,00 (dez mil reais)
, pois, entendo razoável a sua redução para a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada,
devendo a súmula do julgamento, servir de acórdão.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55, da Lei 9.099/95, combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, diante do mínimo êxito recursal.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relato

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022